Tribunal: STF
Processo: AI 625576
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1. Ausência no traslado da certidão de publicação do acórdão
   proferido no agravo regimental interposto de decisão monocrática
   que negou seguimento aos embargos de declaração, peça obrigatória
   à formação do instrumento e indispensável à aferição da
   tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Agravo regimental improvido.